Tribunal: TJMT
Processo: 1046389-69.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046389-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA FRANCISCA DE MORAES - CPF: 007.250.741-16 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1046389-69.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ANA FRANCISCA DE MORAES.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 04 A 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÕES E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADAS POR EXTRATOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que, ao homologar projeto elaborado por juíza leiga, julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de supostos descontos indevidos identificados nos extratos da conta bancária da reclamante, descritos como “BX.ANT.FINANC/EMP AMORTIZ. SALDO - CONTR 445120866”, “PARCELA CREDITO PESSOAL” e “PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA MATO GROSSO”, cuja origem a reclamante afirma desconhecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados na conta bancária da reclamante são indevidos por ausência de contratação ou autorização; e (ii) estabelecer se estão configurados danos materiais e morais decorrentes desses descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo é objetiva, mas exige a comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado pelo consumidor, ainda que haja inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC; art. 373, I, CPC).

Os extratos bancários apresentados pela própria reclamante demonstram a contratação de diversos empréstimos pessoais em 2021 e 2022, bem como a realização de débitos de parcelas sob a rubrica “PARCELA CREDITO PESSOAL”, legitimados pela ausência de saldo suficiente quando das datas de vencimento.

A reclamante não impugna os depósitos correspondentes aos empréstimos contratados, tampouco comprova a quitação das parcelas ou a inexistência das contratações.

Os demais lançamentos — “BX.ANT.FINANC/EMP AMORTIZ. SALDO - CONTR 445120866” e “PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA MATO GROSSO” — referem-se a pagamento de serviços de terceiros mediante débito em conta, autorizados pela própria titular, inexistindo alegação ou indício de fraude bancária.

Ausente demonstração de conduta ilícita por parte da instituição financeira, não se configuram os elementos necessários à responsabilização civil, inviabilizando a restituição de valores e a indenização por danos morais.

A sentença está devidamente fundamentada e deve ser mantida nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação documental da contratação e da utilização regular de empréstimos e serviços bancários afasta a alegação de descontos indevidos em conta corrente.

Cabe ao consumidor demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, ainda que haja inversão do ônus da prova.

Inexistindo falha na prestação do serviço ou conduta ilícita da instituição financeira, não há que se falar em danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003455-21.2024.8.11.0005, Primeira Turma Recursal, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 324569442, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a ocorrência de danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos em sua conta bancária, realizados sem autorização pelo banco recorrido. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular de conta bancária junto à instituição financeira demandada, tendo identificado descontos indevidos, descritos como “
BX.ANT.FINANC/EMP AMORTIZ. SALDO - CONTR 445120866 / PARCELA CREDITO PESSOAL / PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA MATO GROSSO
”.

Sustenta que desconhece a origem dos referidos descontos, tampouco, autorizou os débitos automáticos efetuados em sua conta.

Informa, ainda, que tentou obter a cessação dos descontos e a restituição dos valores junto à instituição reclamada, sem, contudo, obter êxito.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial, sendo que, ao fundamentar a sua decisão, ponderou:

(...)
Os documentos apresentados pela parte Requerida demonstram que houve a regular contratação dos serviços.

A parte Requerida apresenta como prova os seguintes documentos:

a) O Extrato Bancário demonstrando a disponibilização do crédito (id. 205016015)

b) A conta que recebeu o dinheiro é de sua propriedade (id. 205016015

Os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a relação jurídica.
(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).
Contudo,

tais provas inexistem nos autos.

Isso porque, no caso em apreço, da análise detida dos extratos bancários juntados pela própria reclamante (ID 324569423), verifica-se a contratação de
diversos empréstimos pessoais
, nos anos de
2021 e 2022
.

Nas ocasiões em que as parcelas desses contratos foram debitadas em sua conta, não havia saldo suficiente para suportar os lançamentos, razão pela qual se revela legítima a cobrança sob a rubrica
“PARCELA CREDITO PESSOAL”.

Ressalta-se, ainda, que a reclamante não impugnou os depósitos realizados em sua conta nem negou ter utilizado os valores contratados, tampouco apresentou qualquer comprovante de quitação das parcelas.

Quanto aos demais descontos, “
BX.ANT.FINANC/EMP AMORTIZ. SALDO - CONTR 445120866 / PAGTO ELETRON COBRANCA / ENERGISA
MATO GROSSO
”, verifica-se que não se trata de tarifas impostas pelo reclamado, mas de pagamento de serviços de terceiros (Crefisa S/A Crédito Financiamento e Energisa Mato Grosso), autorizados pela própria reclamante, realizados mediante débito em conta, sendo oportuno destacar que
não houve alegação de invasão à conta ou de eventual fraude bancária
.

Desse modo, considerando que a reclamante confirmou, na petição inicial, a
utilização dos produtos e serviços oferecidos pelo reclamado e inexistindo, nos autos, qualquer indício de ilegalidade ou irregularidade nas contratações realizadas
, conclui-se que não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA
. ÔNUS DA PROVA.
DESCONTOS AUTORIZADOS
. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de supostos descontos indevidos em conta bancária.

O reclamante alega desconhecer a origem de débitos descritos como “TARIFA BANCÁRIA CESTA B.EXPESSO1”, “CONTA DE TELEFONE”, “MORA CRÉDITO PESSOAL”, “PAGTO ELETRÔN COBRANÇA” e “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”, afirmando não ter autorizado os débitos e não ter logrado êxito na restituição administrativa.

A instituição financeira defende a regularidade das cobranças, fundamentando-se na contratação e na utilização habitual dos serviços pelo reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados na conta bancária do reclamante são indevidos, por ausência de autorização ou contratação; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral decorrente dos referidos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A origem dos descontos decorre da contratação e utilização regular de conta bancária e de serviços correlatos, confirmada pelos extratos bancários e detalhamentos apresentados, os quais demonstram movimentação habitual do reclamante.

O reclamante reconhece ser titular da conta corrente e usufruir dos produtos e serviços do banco, não havendo nos autos prova de vício de consentimento ou irregularidade nos descontos realizados.

A cobrança de tarifas bancárias encontra amparo na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, podendo ser alterada ou cancelada a qualquer tempo pelo correntista, o que não foi comprovadamente requerido.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado cabe ao autor (art. 373, I, CPC), não tendo o reclamante demonstrado a ilicitude das cobranças ou a inexistência de autorização.

Para configuração da responsabilidade civil por danos morais, exige-se a presença de conduta ilícita, nexo causal e dano, elementos ausentes no caso concreto, ante a inexistência de falha na prestação do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da contratação e da utilização regular dos serviços bancários autoriza os descontos realizados na conta corrente do cliente.

O correntista tem o ônus de demonstrar a inexistência de contratação ou vício de consentimento para afastar a legitimidade das cobranças bancárias.

A ausência de irregularidade ou falha na prestação do serviço impede a configuração de dano moral
.
(...)

(N.U 1003455-21.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025) (grifei).

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No presente caso, não se verifica a ocorrência de conduta ilícita por parte do demandado.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação na falha da prestação do serviço pelo reclamado, inexiste fundamento para a condenação por danos materiais e morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025